Tribunal: CARF
Processo: 11543.002529/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002529/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
JACY ROSA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.236,06
Multa de Ofício (passível de redução)
2.427,04
Juros de Mora (cálculo até 30/10/2009)
542,68
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002529/2009-93
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002529/2009-93

Total do Crédito Tributário
6.205,78
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes - Glosa do valor de R$ 1.584,60, referente a Luis
Henrique Batista dos Santos, código 24 (irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais),
em razão do contribuinte não ter comprovado deter a guarda judicial.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Glosa do valor de R$ 15.588,28,
por falta de comprovação: R$ 8.829,36 - Lucinéa Nascimento dos Santos, contribuinte
não comprovou os pagamentos efetuados / R$ 6.758,92 - Ilza Celina de Souza Lepaus,
contribuinte não comprovou a fixação do valor da pensão alimentícia, bem como não
comprovou os pagamentos efetuados.
Dedução Indevida de Despesas Medicas - Glosa do valor de R$ 5.506,89,
indevidamente deduzidos por falta de amparo legal. PASA - Plano de Assistència a
Saúde do Aposentado - o valor da contribuição paga ao PASA, inclui a beneficiária
Lucinéa Nascimento dos Santos (não dependente), beneficiária de Pensão alimentícia
sem a garantia de assistência a saúde.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 26/10/2009, conforme documento de fls.
35 e, em 16/11/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02 a 04, acompanhada
dos documentos de fls. 04 a 34, por meio da qual alega, resumidamente, o quanto segue:
- que o dependente glosado é seu neto, menor, que vive às suas custas, apesar da
situação ainda não estar legalizada;
- que a decisão judicial determinou que o pagamento da pensão alimentícia a Lucinéa
Nascimento deveria ser feito em mãos, razão pela qual entende que a própria decisão é a
comprovação do pagamento;
- que a própria Lucinéa já teria impetrado ação judicial contra o contribuinte, caso os
pagamentos não estivessem sendo feitos;
- que não se conforma com a glosa referente ao valor da PASA, pois se trata de Plano de
Saúde do interessado e seus dependentes, descontado mensalmente no contra-cheques
do contribuinte e que, assim, seus dependentes têm direito ao plano de saúde;
- que não se trata de valor de despesa médica, mas sim de plano de saúde;
- que o valor do plano de saúde PASA, referente à beneficiária Lucinéa, é de R$ 113,97
somente, motivo pelo qual solicita seja revista essa questão;
- que, de acordo com o exposto, impugna o valor lançado no demonstrativo do crédito
tributário e solicita a revisão conforme acima informado.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. NETO. GUARDA JUDICIAL NÃO
COMPROVADA.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002529/2009-93

Somente é considerado dependente o irmão, neto ou bisneto, do qual o
contribuinte detenha guarda judicial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DEDUÇÃO LIMITADA AO
VALOR HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA.
A comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, dos valores
informados a título de pensão alimentícia judicial na Declaração do Imposto de
Renda importa, no restabelecimento da despesa. A parcela da pensão paga por
liberalidade do contribuinte não é dedutível, por falta de base legal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de
Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por
beneficiário estão comprovadas nos autos e que deve, por isso, ser cancelada a multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas com plano de saúde, no valor
de R$ 5.506,89, tendo em vista que o valor pago pelo contribuinte, neste plano, a título de
contribuição inclui a beneficiária Lucinéa Nascimento dos Santos, que não é dependente do
contribuinte. As demais exigências analisadas pela decisão a quo — dedução com dependente no
valor de R$ 1.584,60, por ausência de comprovação da dependência para fins tributários;
reestabelecimento da dedução referente a Lucinéa Nascimento dos Santos no valor de R$
2.201,42; manutenção da glosa referente à parte paga a Lucinéa, por liberalidade do contribuinte,
no valor de R$ 6.627,94; e manutenção da glosa referente a Ilza Celina Souza Lepaus, no valor
de R$ 6.758,92, por falta de comprovação — não foram questionadas pelo contribuinte no
recurso aqui analisado.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto, em relação ao trecho pertinente à matéria
devolvida a este colegiado:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002529/2009-93

Dedução Indevida de Despesas Médicas
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. Devem ser comprovados o
pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art.
80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o próprio contribuinte ou seus
dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e o
endereço do prestador de serviços. Além disso, deve identificar o serviço prestado e o
beneficiário.
No presente caso, foi glosada a despesa médica com plano de saúde no valor de R$
5.506,89, pois, de acordo com a autoridade fiscal, esse valor incluiria a beneficiária
Lucinéa Nascimento dos Santos, que não é dependente do contribuinte.
De fato, o impugnante não faz jus a qualquer dedução relativa a Lucinéa, pois não se
trata de dependente, mas de beneficiária de pensão alimentícia, cuja decisão judicial não
incluiu a obrigatoriedade de pagamento das despesas com saúde.
O contribuinte alega que paga ao plano de saúde (PASA) um valor mensal de
contribuição, que independe da quantidade de dependentes que possui. Afirma também
que, em relação a Lucinéa Nascimento, teria declarado somente o valor de R$ 113,97,
referente à co-participação.
Registre-se que não consta dos autos um documento emitido pelo Plano de Saúde
corroborando a tese do impugnante de que o valor da mensalidade não varia de acordo
com o número de beneficiários.
Foram apresentados o Comprovante de Pagamentos efetuados ao PASA, fls. 14, e os
comprovantes de descontos efetuados pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social – VALIA, fls. 17 a 22.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002529/2009-93

No demonstrativo de fls. 14, verificou-se que a contribuição ao plano de saúde é
totalmente lançada em nome do contribuinte (R$ 5.392,92).
Por outro lado, os valores de co-participação aparecem individualizados conforme
abaixo:
R$ 113,97 – Participação nas despesas médicas de Lucinéa
R$ 111,41 – Participação nas despesas médicas de Jacy Rosa
R$ 63,90 – Participação nas despesas médicas de Jéssica (dependente)
R$ 15,46 – Participação nas despesas médicas de Jamilly (dependente)
Assim, entende-se que o valor da contribuição paga pelo contribuinte (R$ 5.392,92) é
em seu benefício, mas inclui também as contribuições dos planos de Lucinéa, Jéssica e
Jamilly, pois não foi comprovado que esse valor é fixo independentemente do número
de beneficiários.
Assim, assiste razão à autoridade fiscal, pois, dentro do valor pago ao plano de saúde,
parte refere-se à despesa com Lucinéa, da qual o contribuinte não faz jus à dedução.
Portanto, mantém-se a glosa no valor de R$ 5.506,89. (R$ 5.392,92 de contribuição +
co-participação de Lucinéa R$ 113,97).
No entanto, o contribuinte faz jus às deduções referentes às co-participações das
despesas médicas em seu beneficio, no valor de R$ 111,41, e em benefício de suas
dependentes, Jéssica e Jamilly, no valor de R$ 63,90 e R$ 15,46, respectivamente, mas
que não foram declaradas por ele. Assim, inclui-se a despesa médica não declarada no
valor de R$ 190,77 (R$ 111,41 + R$ 63,90 + R$ 15,46).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 82
DF CARF MF
Original